Tribunal: TJPA
Processo: 0805365-53.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805365-53.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE INSUMOS E ATIVO IMOBILIZADO. EXIGÊNCIA DO DIFAL. POSSIBILIDADE A PARTIR DE 2022. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Construfox Construções e Incorporações Ltda., concedeu a segurança para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais de bens destinados ao ativo imobilizado e insumos utilizados nas atividades de construção civil da empresa impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL, com fundamento na EC nº 87/2015, mesmo de empresa de construção civil que não realiza operações de circulação de mercadorias; e (ii) estabelecer se tal exigência depende da edição de lei complementar e, em caso afirmativo, se pode produzir efeitos desde 2022, observada a anterioridade nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC nº 87/2015 alterou a sistemática de repartição do ICMS nas operações interestaduais com consumidor final, contribuinte ou não do imposto, atribuindo ao Estado de destino o direito à diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

4.

O STF, no julgamento do Tema 1093 (RE 1.287.019/DF) e da ADI 5469/DF, assentou que a cobrança do DIFAL pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais, declarando inconstitucional sua exigência com base apenas em convênio interestadual.

5.

O Supremo modulou os efeitos da decisão, permitindo a cobrança apenas a partir de 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal (90 dias da publicação da lei), ressalvando as ações judiciais em curso.

6.

A LC nº 190/2022, publicada em 04/01/2022, preenche o requisito constitucional, regulamentando a EC nº 87/2015 sem instituir novo tributo, de modo que a exigência do DIFAL é válida a partir de 05/04/2022, conforme entendimento firmado nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

7.

A jurisprudência do TJPA acompanha esse entendimento, admitindo a cobrança do DIFAL a partir de 2022, sem necessidade de observar a anterioridade anual, mas apenas a nonagesimal.

V. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

9.

Tese de julgamento
:

10.

A cobrança do ICMS-DIFAL com base na EC nº 87/2015 somente é legítima após a vigência da LC nº 190/2022, observada a anterioridade nonagesimal.

11.

A exigência do DIFAL de empresa de construção civil é possível mesmo quando não caracterizada como contribuinte do ICMS, desde que respeitada a regra da lei complementar.

12.

A LC nº 190/2022 não institui ou majora tributo, não se aplicando a anterioridade anual, mas apenas a nonagesimal.

13.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, VII; art. 146, III, a e b; art. 150, III, “b”; LC nº 190/2022, art. 3º; CTN, arts. 121, 124 e 128.

14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 5469/DF, j. 24.02.2021; STF, ADI nº 7066/DF, rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0828877-51.2022.8.14.0301, rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.07.2024; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0835339-24.2022.8.14.0301, rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 13.05.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 29 de janeiro a 05 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Patrá,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que,

nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Construfox Construções e Incorporações Ltda
em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração de Marabá, do Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e Estado do Pará,
concedeu a segurança para suspender a exigibilidade da empresa apelada do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS.

Historiando os fatos, a empresa apelada ajuizou a ação suso mencionada contra atos atribuídos ao Coordenador da Coordenadoria Executiva Regional de Administração Tributária (CERAT) de Marabá e ao Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito (CECOMT) Carajás. Alegou a recorrida estar sendo compelida ao recolhimento do ICMS-DIFAL em aquisições interestaduais de mercadorias destinadas à integralização do ativo permanente e insumos utilizados em suas atividades de construção civil. Sustentou que tal exigência é indevida à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, em especial diante da Súmula 432/STJ, que exime as empresas de construção civil do recolhimento de ICMS nas aquisições interestaduais de insumos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença supramencionada.

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a superação da Súmula 432 do STJ diante da nova sistemática imposta pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Sustenta que a referida alteração constitucional unificou o tratamento tributário entre contribuintes e não contribuintes nas operações interestaduais, autorizando a cobrança do ICMS-DIFAL mesmo de sociedades não contribuintes, como é o caso das empresas de construção civil.

O apelante defende que, com a EC nº 87/2015, não há mais fundamento jurídico para afastar a cobrança do imposto, independentemente de a empresa destinatária estar sujeita ao ISS. Argumenta que o DIFAL incide sobre a operação interestadual de aquisição dos bens, não sobre a prestação do serviço de construção civil. Aduz, ainda, que a legislação estadual (Lei nº 8.315/2015) atribui ao adquirente não contribuinte a responsabilidade solidária pelo recolhimento do imposto. Invoca, para tanto, dispositivos do Código Tributário Nacional, especialmente os artigos 121, 124 e 128, que autorizam a lei a atribuir a terceiros responsabilidade tributária.

Ressalta que a empresa apelada não comprovou que os bens adquiridos seriam incorporados ao ativo imobilizado ou consumidos exclusivamente em obras próprias, razão pela qual não estaria protegida pelas súmulas 166 e 432 do STJ. Defende a plena aplicabilidade da nova sistemática tributária instituída pela EC 87/2015 e sua regulamentação infraconstitucional, inclusive com menção à possibilidade de cobrança do DIFAL após a publicação da Lei Complementar nº 190/2022.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada e reconhecer a legalidade da cobrança do DIFAL.

Em contrarrazões, a empresa apelada sustentou a manutenção da sentença recorrida. Argumentou que o DIFAL não é exigível nas aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado e a insumos empregados na atividade de construção civil, por ausência de previsão em lei complementar à época dos fatos. Ressaltou que a cobrança praticada pelo Estado do Pará é indevida, à luz da Súmula 432/STJ e do entendimento consolidado no julgamento do RE 1.287.019 (Tema 1093) pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade da exigência do DIFAL sem lei complementar específica.

Acrescentou que, por se tratar de empresa que atua exclusivamente na prestação de serviços de engenharia civil e não realizar operações de circulação de mercadorias, não se enquadra como contribuinte do ICMS, sendo-lhe indevida a equiparação a contribuinte, ainda que por disposição estadual. Invocou, ainda, precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e de outros Tribunais pátrios, reafirmando o entendimento da sentença, segundo o qual a exigência do DIFAL configura violação ao pacto federativo e à legalidade estrita em matéria tributária.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se nos autos, esclarecendo não vislumbrar interesse público primário ou relevância social na causa que justificasse sua intervenção, devolvendo os autos para prosseguimento regular do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que,

nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
Construfox Construções e Incorporações Ltda
em face do
Coordenador da Coordenação Executiva Regional de Administração de Marabá, do Coordenador da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito e Estado do Pará,
concedeu a segurança para suspender a exigibilidade da empresa apelada do recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS.

Ressalto, inicialmente, que
o artigo 155, § 2º, inciso VII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
C
onstitucional nº 87/2015, passou a determinar que nas operações destinadas a C
onsumidor final localizado em outro Estado aplica-se a alíquota interestadual de ICMS, cabendo ao Estado de localização do destinatário a diferença entre a
alíquota interna e a alíquota interestadual,
in verbis
:

“155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2° O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...)

VII -
nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual
;”

Outrossim, após a alteração legislativa implementada com o advento da referida EC º 87/2015, interpretando-se a nova redação da norma contida no art. 155, §2º, inciso VII, passou a ser devida a exigência do diferencial de alíquota de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas por consumidor final (contribuinte ou não do tributo), evidenciando-se, assim, a ampliação da competência tributária dos Estados no que se refere ao ICMS.

Entretanto, o colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019, leading case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº
87
/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

Abaixo, transcrevo a Ementa do referido julgado:

“
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(STF, RE 128.701-9, redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24/02/21, publicado em 25/05/21)”

Ademais, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira
que esta produzisse efeitos apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao
Congresso Nacional para que editasse uma lei complementar sobre a questão.

Posteriormente, no dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do referido imposto.

Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos

termos do Tema 1093 do colendo STF.

Sendo importante observar que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu, tampouco majorou tributo, apenas veiculou normas gerais para regulamentação da EC nº 87/2015. Assim, não há que se falar em observância à anterioridade anual para cobrança do mencionado tributo.

Por conseguinte, cobrança do DIFAL somente pode ocorrer após o decurso do prazo de 90 dias da publicação da lei (anterioridade nonagesimal), nos termos da modulação de efeitos fixada pelo colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1093 e das ADIs 7066, 7070 e 7078.

Em reforço desta assertiva, transcrevo a ementa do referido julgado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS QUE DESTINEM BENS E SERVIÇOS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA OU DA BASE DE CÁLCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. LIMITAÇÃO AO PODER DE TRIBUTAR CIRCUNSCRITA ÀS HIPÓTESES DE INSITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 3º DA LC 190/2022. REMISSÃO DIRETA AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 150, III, “B”, CF. CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 1. A EC 87/2015 e a LC 190/2022 estenderam a sistemática de aplicação do diferencial de alíquota do ICMS em operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final contribuinte para as operações destinadas a não contribuintes, atribuindo capacidade tributária ativa a outro ente político, sem modificar a hipótese de incidência ou a base de cálculo do tributo. 2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).
3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea c do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de
vacatio legis
de noventa dias.
4. A regra inscrita no art. 24-A, § 4º, da LC 87/1996, incluído pela LC 190/2022 não caracteriza comportamento excessivo do legislador, pois visa apenas a conceder prazo hábil para a adaptação operacional e tecnológica por parte do contribuinte. 5. Ações Diretas julgadas improcedentes. (STF, ADI 7066/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2023, DJe 06/05/2024) – grifo nosso.
”

Em suma, foi reconhecida pela Corte Suprema a possibilidade do Estado cobrar o Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS a partir de
05/04/2022.

Esse entendimento vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DO ICMS-DIFAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS PELO STF. JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO §2° DO ARTIGO 1.021 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ICMS-DIFAL instituído pela Emenda Constitucional 87/2015 é de competência estadual, sendo necessária a edição de lei complementar para sua cobrança.

2. A decisão do STF, nos julgamentos do RE 1.287.019/DF (Tema 1093) e da ADI 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS 93/15, modulando os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2022, com exceção das ações judiciais em curso.

3. A Lei Complementar 190/2022 regulamentou a cobrança do ICMS-DIFAL, observando o princípio da anterioridade nonagesimal.

4. Diante da constitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL desde 2022, com observância da anterioridade nonagesimal, reforma-se parcialmente a decisão agravada, afastando-se a anterioridade anual.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0828877-51.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CIVEL. ICMS DIFAL. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE ICMS – DIFAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STF (ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078), QUE PERMITE QUE O ESTADO DO PARÁ REALZIE A COBRANÇA DO DIFAL DE ICMS NO EXERCÍCIO 2022, OBSERVANDO APENAS O PRINCÍPIO DA NOVENTENA, NA FORMA DO PRECEDENTE QUALIFICADO FORMADO NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADIS 7066, 7070 E 7078 – RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0835339-24.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024)

Destarte, tendo em vista as razões acima alinhadas, entendo
que a sentença monocrática deve ser reformada
, sendo permitida a
exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais da empresa recorrida a partir do ano de 2022
, entretanto, deve ser respeitada a anterioridade nonagesimal, de acordo com o entendimento firmado pelo Pretório Excelso no julgamento das
ADIs

7066, 7070 e 7078.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
29
de
janeiro
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/02/2026